Tribunal: TJSP
Processo: 1002298-38.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Empréstimo Consignado – Sentença de procedência da pretensão para 1) reconhecer a inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos de empréstimo no 566111918, 563312185, 550530695, 550430805, 593355759 e 590056446 (fls. 22 e 24/25); 2) determinar o ressarcimento, na

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais – Empréstimo Consignado – Sentença de procedência da pretensão para 1) reconhecer a inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos de empréstimo no 566111918, 563312185, 550530695, 550430805, 593355759 e 590056446 (fls. 22 e 24/25); 2) determinar o ressarcimento, na forma simples, dos valores eventualmente descontados do benefício previdenciário da autora em razão dos referidos contratos, atualizado desde o desembolso de cada parcela que o compõe, acrescentando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; 3) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 – Autora que teve descontados em seu benefício previdenciário empréstimos não contratados – Dano moral tipificado "ipso facto" – Valor da indenização de R$5.000,00 que se mostra compatível com o dano experimentado – Recurso desprovido.